Tribunal: TJMT
Processo: 1001573-71.2019.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001573-71.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDECIR FERREIRA GOMES - CPF: 162.616.742-72 (RECORRENTE), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), SANDRO JOSE SPESSOTO - CPF: 390.753.541-34 (RECORRIDO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO), SPESSOTO & SPESSOTO LTDA - ME - CNPJ: 04.239.084/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001573-71.2019.8.11.0046 – Juizado Especial Cível da Comarca de Comodoro - MT.

RECORRENTE: VALDECIR FERREIRA GOMES.

RECORRIDO: SPESSOTO & SPESSOTO LTDA - ME.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS EXTINTA POR INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DISPENSA FUTURA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO CERTO E DETERMINADO – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA – PONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta demanda cominatória de obrigação de fazer consistente na conclusão de processo administrativo de cessão de direitos minerários com danos morais, por suposta incompetência jurisdicional.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma que os pedidos constantes da petição inicial são líquidos certos, determinados e exigíveis.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pugnando preliminarmente pela inadmissibilidade recursal, e pelo indeferimento da justiça gratuita e no mérito rebate as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das prejudiciais recursais arguidas pela parte recorrida:

1.1.
Inadmissibilidade recursal.

Rejeito tal
proposta recursal, eis que os registros processuais revelam que a admissibilidade recursal decorreu do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita em favor da parte recorrida.

Em consequência, penso que, somente com eventual revogação do benefício da Justiça Gratuita e concessão de prazo para recolhimento das despesas recursais, é que ensejará eventual inadmissibilidade recursal, fase procedimental, ainda, não verificado nos autos.

1.2.
Impugnação ao pedido de Justiça Gratuita.

Rejeito tal proposta recursal, pois a parte recorrida limita-se a afirmar que o comprovante de rendimento da parte recorrente, sem, no entanto, apontar qualquer situação financeira concreta que se contraponha a impressão judicial de Primeiro Grau, a respeito da carência financeira da recorrente para o custeio das despesas recursais, no momento da interposição do presente recurso inominado.

2.
Do recurso da recorrente:

2.1.
Afirma que os pedidos constantes da petição inicial são líquidos certos, determinados e exigíveis.

A meu ver, tenho que deve ser acolhida tal tese recursal, pois ao se compulsar o teor da peça vestibular, verifica-se que a pretensão judicial da parte recorrente é de impor à parte recorrida a conclusão de processo administrativo de cessão de direitos minerários com danos morais, por suposta inadimplência da parte recorrida quanto ao cumprimento de obrigações contratuais assumidas em contrato de compra e venda de imóvel rural.

Verifica-se, pois, que os pedidos judiciais dispensam futura liquidação da sentença, pois a obrigação de fazer perseguida pela parte recorrente é de impor à parte recorrida que acesse o sistema eletrônico do órgão administrativo ambiental para a conclusão do pedido de cessão do direito de exploração minerário, ou o fornecimento de login e senha do sistema em referência, além de danos morais, pedido, também, certo e determinado.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a decisão extintiva, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito,

com as providencias que entender cabíveis, pena de supressão de instância.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020